Tribunal: STF
Processo: ARE 1595543
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de previdência complementar. Mudança de regime tributário. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    2. Acórdão recorrido que deu provimento à apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido, pelo qual se buscava a mudança de regime tributário de plano de previdência complementar.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. Extrai-se do acórdão que o Tribunal de origem decidiu a lide a partir da interpretação da legislação infraconstitucional, aplicada à situação fática retratada nos autos.

    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o recurso extraordinário cujo conhecimento da questão constitucional nele veiculada dependa, previamente, da reinterpretação do entendimento aplicado pela instância de origem à norma infraconstitucional, pois eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se viabilizaria de forma indireta, pelo malferimento da norma legal.

    6. Além disso, constata-se que, para alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário a reelaboração da moldura fática delimitada nos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.